Tribunal: TJDFT
Processo: 0746487-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020. BACEN. BOA-FÉ OBJETIVA. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. LINDB. ART. 20. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de o mutuário revogar unilateralmente a autorização referente a descontos diretos na conta bancária respectiva.
2. O débito em conta corrente somente pode ser efetuado após a autorização do titular da aludida conta, nos termos das regras previstas nos artigos 1o e 3o, caput, ambos da Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil (BACEN).
3. A solução jurídica que se harmoniza com o conteúdo normativo previsto no art. 20 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro estabelece que a desconstituição da autorização é faculdade concedida somente àquele que não reconhece a existência de prévia autorização, o que não se afigura no caso em deslinde.
4. A análise do conjunto probatório trazido aos autos não permite afirmar com segurança que a instituição financeira ora agravada teria praticado ato ilícito ou mesmo que devem ser modificadas as cláusulas referentes aos negócios jurídicos celebrados entre as partes, notadamente no que concerne ao modo de pagamento das prestações correspondentes.
5. Recurso conhecido e desprovido.